Tribunal: STF
Processo: ARE 1372328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUTE ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CONVALIDAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO.



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. Conforme entendimento das cortes superiores, não há necessidade de degravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela via judicial, bastando a disponibilidade das respectivas mídias. Outrossim, diante do Princípio da Convalidação, considerando que não houve manifestação da defesa quanto ao conteúdo das interceptações em momento oportuno, não há falar em nulidade da prova obtida.



    MÉRITO



    1. A materialidade dos crimes restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 35, 44), pela Ocorrência Policial n. 26.674- 2010 (fls. 43-48); n. 26.675-2010 (fls. 58-59); n. 26.679-2010 (fls. 65-67), pelo Auto de Apreensão (fl. 49-53; 62; 64; 68), pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância (fls. 56), pelos Exames toxicológicos definitivos (fl. 354-358), pelo Relatório de investigação (escuta telefônica) - fls. 118, 126-127 do processo principal, e fls. 12, 20, 29-30, 54-59 do expediente em apenso; ANEXO I do IP 393 e 715-2010-1510004A, contendo degravações das ligações relevantes e mídias), bem como pela prova oral apresentada.



    (...)



    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e XII, 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente